Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-90.2024.8.11.0028
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000109-90.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 209.147.331-68 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VIA TELEFONE. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÃO COM CONSENTIMENTO EXPRESSO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de seguro, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, ao fundamento de que a contratação restou demonstrada por gravação telefônica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro por telefone, com a apresentação de gravação do consentimento do consumidor, é válida; e (
ii
) estabelecer se os descontos realizados caracterizam ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1
. A gravação anexada aos autos confirma a contratação, demonstrando o consentimento expresso do consumidor, inclusive com a confirmação de seus dados pessoais e da aceitação do débito.

2
.
A contratação de seguro por telefone não é ilegal, desde que observados os requisitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo válida quando o consumidor manifesta de forma inequívoca sua anuência, nos termos do art. 49 do CDC.

3
.
Os descontos realizados decorrem do exercício regular de direito da seguradora, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

4.
O pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé não merece conhecimento, pois tal penalidade não foi aplicada na sentença recorrida, caracterizando ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido.

Tese de julgamento:

“(i)
A contratação de seguro por telefone é válida quando há prova do consentimento do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento para afastar a relação ju
rídica regularmente comprovada.
(
ii
)
Descontos realizados em decorrência de contrato válido não configuram ilícito passível de restituição ou indenização por danos morais
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 49; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.06.2021; TJ-MT, AC 10157759720218110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-MT, AC 10028525620218110003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 17
.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
RENATO ALVES DE OLIVEIRA
, contra a sentença de ID 257454189, proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos da ação de cancelamento de seguro indevido, com pedido liminar, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCARD S/A
e
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, que julgou
improcedentes
os pedidos da inicial.

Por intermédio das razões recursais de ID 257454191, o apelante sustenta que não há qualquer documento assinado por ele que comprove a contratação do seguro, conforme exigido pelo Decreto-Lei nº 73/66 e pelo Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ser ilegal a contratação de seguro por meio de telefone, sem a observância das formalidades legais e sem prova da real ciência e concordância do apelante, que se trata de pessoa idosa e analfabeta. Na ocasião, aponta que a gravação contém vícios, visto que não há informações claras sobre a transação.

Defende que os valores foram descontados de seu benefício previdenciário sem sua expressa e válida autorização, violando seus direitos como consumidor.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a finalidade de julgar procedentes os pedidos da inicial, declarando inexistente a relação contratual, com a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação em danos morais.

Além disso, pleiteia o afastamento da condenação por litigância de má-fé, fixada em 9% sobre o valor atualizado da causa, afirmando que a
r.
sentença não observou todas as provas anexadas aos autos.

O r
ecurso
é
tempestivo
e
isento de preparo

(ID

258018676
).

Em suas contrarrazões
(ID 257454195)
,
o apelado
BANCO BRADESCARD S/A

se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENATO ALVES DE OLIVEIRA
ajuizou
ação de cancelamento de seguro indevido, com pedido liminar, cumulada com indenização por danos morais
contra
BANCO BRADESCARD S/A
e
ASPECIR PREVIDÊNCIA
,
para que seja declarada nula a relação contratual, com a restituição dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Após o devido processo legal,
foi proferida
sentença

julgando
improcedente
a ação
(ID
257454189
)
,
sob o seguinte fundamento:

“(...)

De acordo com os documentos contidos na exordial, consta a cobrança referente à ASPECIR – UNIÃO SEGURADORA no dia 26/12/2023, com valor de R$ 49,90 (ID. 138654998).

A parte autora, com efeito, consigna que jamais teria contratado os serviços do requerido.

Ocorre que, na contestação, o Requerido acostou aos autos o certificado de seguro entabulado com o autor, em que constam todas as informações acerca do capital segurado, prêmio, coberturas e assistências.

Comprova ainda o cadastro existente em nome do requerente.

Consta ainda áudio da contratação pela parte Autora em que esta confirma seus dados, incluindo seu nome, CPF, data de nascimento e concorda com a contratação do serviço.

A parte autora afirmou que a juntada do áudio era intempestiva, devendo a prova ser desconsiderada.

Ao analisar os autos, verifica-se que a requerida está sendo representada exclusivamente por advogado inscrito na Seccional da OAB/RS, razão pela qual o prazo processual encontrava-se suspenso à época, conforme decisão proferida pelo CNJ, que determinou a suspensão da contagem dos prazos processuais no período de 2 a 31 de maio de 2024, diante da situação de calamidade pública vivenciada pelo Estado do Rio Grande do Sul (ID. 156711182).

O prazo para apresentação da contestação iniciou-se no dia 01 de junho de 2024.

A requerida apresentou a gravação no dia 03 de junho de 2024, ou seja, tempestivamente.

Ademais, em réplica a autora também afirma que não houve juntada de comprovação da contratação. Contudo, é possível identificar na gravação que o requerente confirma sua identidade em mais de uma oportunidade. Não há qualquer indício de falsidade no áudio juntado pela requerida.

Assim, considerando que a parte autora negou todo e qualquer tipo de contratação junto
a
requerida em sede da inicial, aliado ao fato de que o documento juntado pela requerida indica pagamentos feitos pela requerente, atestando que esta usufruía dos serviços da requerida, não logrou êxito a parte autora em desconstituir a prova do alegado.

Consequentemente, não há que se falar em inexistência da dívida, tampouco em dano moral, já que os descontos decorrem do exercício regular do direito do requerido, devendo os pedidos contidos na exordial serem julgados improcedentes.

Em situação análoga ao dos autos, confira-se o seguinte julgado:

(...)
(TJ-MG - AC: 10000180079279001 MG, Relator:
Mariangela
Meyer
, Data
de Julgamento: 09/04/0018, Data de Publicação: 16/04/2018).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Diante do exposto,
REVOGO A TUTELA ANTECIPADA
e
JULGO
IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial
, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.
”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante interpôs o presente recurso
.

Sem delongas,
em que pesem os argumentos trazidos pelo
apelante
,
concluo que o presente Recurso
não prospera
.

De proêmio, não conheço quanto ao pedido de afastamento da multa por litigância de má-fé,
por ausência de interesse
recursal
, em razão de não constar a referida condenação na
r.
sentença.

Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista no caso em tela, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também se reconhece que o art. 14 do CDC dispõe que a falha na prestação do serviço é de caráter objetivo, sendo afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja aplicação do CDC no presente caso, com o deferimento da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor comprovar minimamente o alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em tela, conforme se depreende dos autos, a seguradora logrou êxito em demonstrar a existência da contratação, ou seja, que o negócio jurídico foi efetivamente celebrado. Tal fato foi comprovado por meio do áudio da gravação telefônica anexado no ID 257454186,
no qual é possível extrair claramente o consentimento do autor
, ora apelante, quanto à contratação do seguro e ao débito da parcela de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) em sua conta bancária.

Insta
salientar que a contratação por telefone não é ilegal, tampouco constitui conduta abusiva, encontrando amparo no Código de Defesa do Consumidor, especificamente em seu art. 49, que dispõe:

“
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de
7
dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou
a
domicílio
”.

Destarte, é de amplo conhecimento que, em face da dinamização das relações contratuais e da complexidade das relações sociais, inúmeros contratos, notadamente os de adesão,
são firmados de forma oral, via telefone, por meio de
call
centers
, o que não os invalida automaticamente, especialmente quando há explicação acerca da finalidade, das cláusulas contratuais, e quando o consumidor expressamente anui com o débito em conta, confirmando seus dados pessoais, número da conta, agência e a contratação do serviço.

Embora seja possível admitir a hipossuficiência do consumidor, com presunção relativa, a simples alegação de que ele não compreendeu os termos não é suficiente para ensejar a nulidade de uma relação jurídica na qual há prova de consentimento.

Dessa forma, uma vez constatado que o áudio da gravação telefônica é claro quanto aos critérios do contrato, tendo o consumidor ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro,
contudo
ainda assim optado pela contratação,
o contrato firmado entre as partes deve ser considerado válido e eficaz, devendo, portanto, ser cumprido.

A propósito:

“
(...)
In
casu
, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, por meio do áudio da gravação telefônica onde claramente é possível extrair o consentimento da autora em relação à contratação do seguro e do débito da parcela na conta bancária indicada pela correntista, não havendo que se falar em nulidade da contratação.
Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado.”
(TJ-MT - AC:
10157759720218110041, Relator
: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)
(
g.n
)

“(...)
O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida
a
gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da
contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
(TJ-MT 10028525620218110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2022)
(
g.n
)

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp
1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar
um trecho
:

“
(...)
Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.

(
AREsp
n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado configuram o exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por danos morais ou restituição dos valores descontados.

Por todo o exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO

ao apelo
interposto por
RENATO ALVES DE OLIVEIRA
, mantendo-se
incólume
a
r.
sentença.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)

sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §

3º, do CPC, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025